Tribunal: TJPA
Processo: 0001840-31.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001840-11.2009.8.14.0045
APELANTE: ANTONIO DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ARGUIÇÃO DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO QUE OBJETIVA SUPRIR ATIVIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO NÃO ULTRAPASSOU O LIMITE LEGAL. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 19-A DA LEI N.º 8.036/90, DIANTE DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

SENTENÇA MANTIDA.

1. O Magistrado de origem julgou improcedente a Ação de Cobrança, vez que o regime jurídico da contratação temporária não dá direito à percepção do FGTS.

2. Arguição de Direito à percepção do FGTS, dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Ação, em razão da nulidade da contratação temporária do autor, conforme alegados entendimentos firmados pelas Cortes Superiores.

3. É claro no texto constitucional, que a admissão de servidores temporários, sem a prévia aprovação em concurso público, é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. O artigo 13, I, §2º, da Lei Municipal nº 7.453/1989 (Lei que regulamenta a contratação de temporários no Município de Belém), dispõe os casos que possibilitam a contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público, bem como, o prazo máximo de vigência da contratação.

4. Consta nos autos eletrônicos, documentos que comprovam que o autor exerceu, na condição de servidora temporária, a função de Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 06.06.2008 à 08.10.2008, ou seja, por período inferior à 02 (dois) anos.

5. Contrato regular. Depreende-se da referida documentação, que a função do autor se enquadra nas hipóteses em que é permitida a contratação de temporários, em exceção à regra do concurso público, bem como, que o tempo de vigência da contratação em questão, não ultrapassou o limite legal previsto no §2º, do artigo 13, da Lei Municipal nº 7.453/1989.

6. Esta Egrégia Corte Estadual, com fundamento no artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90 e nos entendimentos firmados pelo STF e STJ (RE 596.478, ARE 867655, ADI 3.127, RE: 705140 e RE 765.320), vem reconhecendo o direito à percepção do FGTS, quando a contratação temporária é declarada nula, em razão das sucessivas renovações ultrapassarem o prazo máximo previsto em lei, o que não é o caso dos autos.

7. Diante da legalidade da contratação temporária, inaplicável na presente demanda a disposição contida no artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90, logo, ao autor não faz jus à percepção do FGTS, uma vez que a referida verba trabalhista não se encontra prevista no rol de direitos do autor, em observância ao disposto no artigo
39
,
§3º
da
CF/88
c/c parágrafo único, do artigo 3º, da Lei Municipal n°. 7.502/90.

8.

Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença por fundamento diverso ao adotado pelo Magistrado de origem. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0001840-11.2009.8.14.0045

- PJE) interposta, por dever de ofício, por
ANTONIO DE JESUS
contra o MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Redenção/PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo apelante.

Consta da petição inicial (Id.
2196244 - Pág. 3
/10), que o autor foi admitido em 06 de junho de 2008, através de contratação temporária,

para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo sido dispensado em 08 outubro de 2008. Afirmou não ter recebido o FGTS, de todo o período laboral, multa de 40%, bem como, indenização por danos morais e materiais.

Em seguida, após a apresentação de contestação (Id.
2196249 - Pág. 1
/13), o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
2196251 - Pág. 1
/3):

(...) O autor manteve vínculo contratual com o réu por apenas 03 (três) meses, circunstância coerente com a transitoriedade da contratação, a princípio configurada a situação de excepcional interesse público que justificou a contratação inicial.

(...)

Quanto ao pedido de indenização por dano moral em razão da dispensa do contratado, onde contraiu dividas na promessa de permanecer empregado até Dez/2008, torna-se inexequível, tendo em vista que o contratado não tem direito à estabilidade, não vislumbro lesão de ordem moral ocorrido oriundo da dispensa do contratado, mas tão somente de ordem contratual, assim não há que se falar em indenização por dano moral pelo mero dissabor suportado.

Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensos, eis que foi concedido o benefício da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Transitado em julgado e cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Redenção-PA, 13 de Outubro de 2013. – grifo nosso

Inconformado, o autor interpôs, por dever de ofício, a presente Apelação (Id.
2196252 - Pág. 2
/4). Arguiu o Direito à percepção do FGTS, em razão da nulidade da contratação temporária, em observância aos alegados entendimentos firmados pelas Cortes Superiores. Ao final, requereu o conhecimento e provimento da apelação, para que seja reconhecido o Direito do Autor à percepção das parcelas do FGTS.

O apelado apresentou contrarrazões (Id.
2196254 - Pág. 2
/4), pugnando pela manutenção da sentença ante a legalidade da contratação temporária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica (Id.
2400436 - Pág. 1)
, este deixou de apresentar parecer sob a alegação de ausência de interesse (Id.
2464495 - Pág. 1/2
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o autor faz jus à percepção do FGTS.

O Magistrado de origem julgou improcedente a Ação de Cobrança, vez que o regime jurídico da contratação temporária não dá direito à percepção do FGTS. Inconformado, o autor, ora apelante, alega que faz jus ao FGTS em razão da nulidade da sua contratação temporária, conforme alegados entendimentos firmados pelas Cortes Superiores.

No que diz respeito a legalidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, necessário verificar se a contratação do Autor obedeceu aos requisitos contidos na legislação do Município de Belém.

Consta da petição inicial, que o autor exerceu, na condição de servidora temporária, a função de Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 06 de junho de 2008 à 08 de outubro de 2008
, ou seja, por período inferior à 02 (dois) anos
.

Sobre o assunto, impende transcrever a disposição contida no artigo 13, I, §2º, da Lei nº 7.453/1989 (Lei que regulamenta a contratação de temporários no Município de Belém), in verbis:

Art. 13 - Administração Municipal poderá admitir pessoal temporário, por tempo determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público, de conformidade com art. 37, IX, da Constituição Federal, nos casos de:

I - atividade de
saúde
, ensino
e de saneamento;

(...)

§2º
-
A contratação não poderá ultrapassar o ano civil, permitida a renovação por mais um período, não superior a doze meses, caso persistam os motivos originários do ato.
(grifos nossos).

Depreende-se do inciso I, do artigo 13, da Lei nº 7.453/1989, que a função do autor se enquadra nas hipóteses em que é permitida a contratação de temporários, em exceção à regra do concurso público, logo, o Ente Municipal poderia, de fato, ter efetuado a sua contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público.

Depreende-se ainda, que o tempo de vigência da contratação do autor (06.06.2008 à 08.10.2008), não ultrapassou o limite legal previsto no §2º do artigo em questão.

Esta Egrégia Corte Estadual, com fundamento no artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90 e nos entendimentos firmados pelo STF e STJ (RE 596.478, ARE 867655, ADI 3.127, RE: 705140 e RE 765.320), vem reconhecendo o direito à percepção do FGTS, quando a contratação temporária é declarada nula, em razão das sucessivas renovações ultrapassarem o prazo máximo previsto em lei, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, diante da legalidade da contratação temporária, inaplicável na presente demanda a disposição contida no artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90, logo, o autor não faz jus à percepção do FGTS, uma vez que a referida verba trabalhista não se encontra prevista no rol de direitos do autor, em observância ao disposto no artigo
39
,
§3º
da
CF/88
c/c parágrafo único, do artigo 3º, da Lei Municipal n°. 7.502/90, in verbis:

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes
.

(...)

§3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XX
X, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (grifos nossos).

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

Art. 3º
- Para efeito desta Lei, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público.

Parágrafo Único
-
Equipara-se também a funcionário o pessoal contratado por tempo determinado para exercer função decorrente de necessidade temporária de excepcional interesse público, sujeitando-se ao regime estatutário previsto nesta Lei.
(grifos nossos).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO NA CONTRATAÇÃO. PERSISTÊNCIA DO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBAS DEVIDAS. ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FGTS ACRESCIDO DE MULTA E AVISO PRÉVIO INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Servidor contratado temporariamente submete-se ao Regime Estatutário, sendo-lhe, portanto, garantidos os direitos constantes do art. 39, §3º da Constituição Federal, dentre os quais não se inclui a verba pretendida - FGTS. 2.
Inexistindo desvirtuamento na contratação administrativa, não se aplica o entendimento consagrado na jurisprudência no sentido de ser devido o FGTS ao servidor que é contratado temporariamente, em completo desvirtuamento do art. 37, II, da CF. 3.

Assim, a regularidade da contratação sujeita o nomeado ao regime administrativo puro, de tal forma que, em caso tal, o FGTS se revela indevido por não lhe serem estendidos todos os direitos trabalhistas arrolados no art. 7º do texto constitucional, mas apenas aqueles expressamente atribuídos aos servidores públicos, pela própria Constituição (art.39, §3º), bem como pela legislação do ente contratante
. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada, nos termos do voto da Relatora.

(TJPA. 2017.04986906-88, 183.436, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS. INVERSÃO E ISENÇÃO. LEI Nº 1060/50. 1. Não sanada a regularizada a capacidade postulatória, da advogada que subscreveu o recurso de apelação, a medida que se impõe é o não conhecimento por falta de pressuposto processual;
2- Não há falar-se em nulidade em face de contratação de servidores temporários contratados dentro do prazo de 6 meses, diante da possibilidade prevista no inciso IX, do art. 37, da CF/88 e do art.1ª da Lei Municipal nº 099/2001; 3. Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho para cargo temporário inferior a um ano. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos
; 4. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) invertidos para a autora, dos quais fica isento face a gratuidade processual; 5. Apelação não conhecida. Reexame Necessário, reforma da sentença para julgar improcedente a ação ordinária.

(TJPA, 2018.00695274-28, 186.148, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-27). (grifos nossos).

Desta forma, tratando-se de contratação regular, não há que se falar em direito à percepção do FGTS, impondo-se a manutenção da sentença, ainda que por fundamento diverso ao adotado pelo Magistrado de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2020